Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1017070-90.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
AGRAVANTE: RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. E SERASA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado, no qual o agravante buscava a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a notificação para inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes não poderia ter sido realizada por e-mail.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a notificação prévia para inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por e-mail e se a ausência de notificação por outro meio configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência dos tribunais superiores não pacificou a questão da validade da notificação por e-mail, sendo que, após o julgamento do REsp no 2.056.285, a 4a Turma do STJ manifestou entendimento diverso, admitindo a validade da comunicação eletrônica.
O avanço tecnológico e a ampla difusão dos meios eletrônicos justificam a adoção do e-mail como ferramenta válida para notificação, desde que seja comprovado o envio e o recebimento da comunicação.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao e-mail cadastrado pelo próprio consumidor junto ao credor, configurando o cumprimento do dever de informação.
A ausência de notificação por outro meio, quando há comprovação do envio da comunicação eletrônica, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A notificação prévia para inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que haja comprovação do envio e do recebimento da comunicação. 2. A ausência de notificação por outro meio, quando demonstrado o envio ao e-mail cadastrado pelo consumidor, não configura falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.056.285, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp. 2.063.145, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017070-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RYANCARLOS SOUZA RAMALHO - CPF: 074.920.531-85 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025